Tribunal: STF
Processo: ARE 1239482
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reputo necessário levantar o sobrestamento destes autos, o qual foi determinado em 29.11.2019 pelo ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria do feito, para aguardar o término de julgamento da ADI 4.882 ou dos Temas n.s 976 e 966 do ementário da repercussão geral. Isso em razão da existência de óbice processual a inviabilizar o processamento do apelo excepcional (peça 29).



    No caso, noto que as razões desse recurso são, a toda evidência, deficientes, porquanto sequer impugnam os fundamentos do acórdão prolatado pela Turma Nacional de Uniformização (peça 19). 



    Esse julgado, sem adentrar no mérito da controvérsia, não conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei federal nos termos da seguinte ementa:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO DO TRABALHO. AJUDA DE CUSTO EM LOTAÇÃO INICIAL. SIMETRIA COM A CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. PARADIGMA QUE NÃO TRATA DA QUESTÃO DE FUNDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TNU. RECURSO NÃO CONHECIDO. QUESTÕES DE ORDEM 13 E 22 DA TNU.



    1. O recurso traz como paradigma acórdão que trata exclusivamente da questão da renúncia tácita à prescrição, pelo que não é possível o conhecimento do pedido de uniformização em relação à questão de fundo, por ausência de similitude fática e jurídica. Questão de Ordem 22 da TNU.



    2. Em relação à renúncia à prescrição, esta TNU já firmou tese acerca do tema, admitindo-a, pelo que não é o caso de conhecer do incidente também neste ponto. Questão de Ordem 13 da TNU.



    3. Pedido de Uniformização não conhecido.



    A União, em seu recurso endereçado à jurisdição extraordinária, não se insurge contra essa conclusão de inadmissibilidade do seu pedido de uniformização. Limita-se, ao contrário, a aduzir questão de mérito – não apreciada pelo colegiado de origem – acerca impossibilidade de pagamento de ajuda de custo a membro da magistratura em simetria com a carreira do Ministério Público.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n.s 283 e 284 da Súmula do Supremo, já que não atacados os fundamentos do pronunciamento recorrido.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.098.401 AgR e ARE 1.168.155 AgR, Ministro Edson Fachin; RE 1.166.752 AgR, Ministra Rosa Weber. 



    Ilustra essa orientação, ainda, RE 883.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes, cujos trechos principais da ementa adiante transcrevo:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF.



    […] 



    2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emergem como óbices ao apelo extremo as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. […]



    2. Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp-1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    3. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator